Tribunal: TCU
Processo: 038.810/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2014/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.810/2019-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Facilda de Carvalho Ferreira (CPF XXX.005.554-XX); Geralda do Nascimento Souza (CPF XXX.406.224-XX); Maria da Encarnação Arcoverde Ribeiro (CPF XXX.915.943-XX) e Nelson Fernandes Bezerra Filho (CPF XXX.723.134-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.